Tribunal: TJES
Processo: 5016026-10.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016026-10.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MAG TRANSPORTES EIRELI - ME
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016026-10.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO SANTANDER S.A.

RECDO.: MAG TRANSPORTES EIRELI-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA QUE FOI IMPEDIDA DE LOCAR IMÓVEL EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO. DÉBITO QUITADO EM ATRASO. NEGATIVAÇÃO INSERIDA APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE RESTRIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – Incontroverso nos autos que o recorrido possuía débito com o recorrente e que quitou sua parcela do financiamento em atraso, contudo, mesmo quitando o débito em atraso, seu CNPJ ainda não havia sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito, na data do pagamento (15/10/2021), sendo inserido 7 dias após a quitação (22/10/2021); 2 – A documentação acostada demonstra que a negativação ocorreu após a quitação do débito e impediu a empresa de locar imóvel para alojar uma de suas filiais, configurando ilegalidade; 3 – Acertada a determinação de baixa das restrições em órgãos de proteção ao crédito; 4 – Inserção e manutenção indevida de negativação configura dano moral; 5 – O valor de R$ 4.000,00 fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que goza o recorrido, bem como sua reincidência em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor e, ainda, a abrangência nacional do cadastro no qual o nome da recorrida esteve negativado;
5 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 6 -

Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.